Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-15.2021.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-15.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUAN VICENTE - CPF: 064.524.311-61 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SARA DE LUCENA FROIS MONTEIRO - CPF: 022.650.802-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA DE LUCENA FRÓIS MONTEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 147, ‘CAPUT’, DO CP – POR DUAS VEZES –, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº.11.340/06] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PRETEXTADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, APTAS A CONFIGURAR O DELITO EM QUESTÃO

– VERSÃO DO RÉU ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO OU ABRANDAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VIABILIDADE PARCIAL –

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL ‘IN RE IPSA’ – TEMA 983 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – VALOR QUE DEVE-SE ATER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00 – RETIFICAÇÃO –

ABRANDAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização dos delitos, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos
crimes
dessa natureza, ainda mais quando amparada em outros elementos de prova.

A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Contudo, o valor da
indenização
deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por LUAN VICENTE, contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que nos autos n.º 1000454-15.2021.8.11.0011 o condenou como incurso nas sanções previstas no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, com implicações da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 70 do Código Penal, fixando a pena de
01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor das vítimas .(Sentença –- ID. 134635877).

Em suas razões, pede absolvição dos fatos que lhe foram imputados

com a aplicação
do in dubio pro reo
, bem como, seja eximido do pagamento de indenização às vítimas sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de reparação dos danos, pois, sob sua ótica, o valor estipulado fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade apto a configurar o enriquecimento ilícito da parte. (ID. 134635890)

Após as razões, o recurso foi certificado por intempestivo (ID.134635900) e, nesta quadra não recebido pelo juízo sentenciante na decisão encartada no ID.134635901, oportunidade em que interposto recurso em sentido estrito (Id.134635903).

Contudo, foi constatado pelo juízo que, diante do fato da Defesa Constituída ter sido intimada em audiência não lhe foi garantido o acesso à mídia da instrução

e, portanto, carente de elementos para subsidiar o recurso interposto, razão pela qual, procedeu o juízo, em retratação, por nova contagem de prazo, com o recebimento das razões da apelação do réu.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se contrário pugnando pela manutenção da sentença. (ID. 134635907)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jose de Medeiros, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais, na ementa assim sintetizada: (Id.137683195)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP – POR DUAS VEZES –, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A ABSOLVIÇÃO – ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE PROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, ALIADA AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, DEMONSTRAM QUE O ACUSADO AMEAÇOU CAUSAR-LHES MAL INJUSTO E GRAVE – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO ESCORREITA – PUGNA PELO AFASTAMENTO OU ABRANDAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VIABILIDADE PARCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – TEMA 983 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – ESCOLHA DO VALOR DEVE-SE ATER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00 – NECESSÁRIO ABRANDAMENTO DO VALOR – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA QUE SEJA REDUZIDO O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado a teor da decisão encartada no Id. 134635905 dos autos, bem como, das contrarrazões.

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise das teses recursais.

Narra a denúncia: (Id. 134635847)

“[...] No dia 30 de julho de 2020, por volta das 17h00min, na residência localizada na Rua São Francisco n.º 580, Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando Luan Vicente, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de morte as vítimas Sara de Lucena Fróis Monteiro e Fabiana de Lucena Fróis Monteiro, companheira e sogra, respectivamente. O denunciando e a vítima possuíam relacionamento amoroso há 03 (três) anos, tendo um filho em comum. O convívio se tornou conturbado. No dia dos fatos, a vítima e sua genitora foram conversar com Luan sobre a separação e propuseram dele entregar a motocicleta na divisão de bens, sendo sua metade como pagamento de pensão alimentícia a filho.

Contudo, o denunciando se exaltou e ameaçou de morte a companheira e sua genitora, Sra. Fabiana de Lucena Fróis Monteiro, dizendo que ia “meter tiro nas duas” Sara, então, procurou a polícia para narrar o acontecido. Face ao exposto, o Ministério Público denuncia Luan Vicente como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, (por duas vezes), com as implicações da Lei n. º 11.343/06. Uma vez autuada a presente, seja recebida em todos seus termos, citando o denunciando e a designação audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação. Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima pelo dano moral ocasionado às vítimas pelo ilícito penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.[...]”

As materialidades, repousa no do Boletim de Ocorrência n. 2020.177874 (ID. 134635834), Pedido de Medidas Protetivas e Termo de Representação Criminal (ID. 134635835), bem como, pela demais provas colhidas no decorrer da persecução penal.

Do mesmo modo, a autoria delitiva ressoa das declarações da ofendida – SARA DE LUCENA FRÓIS MONTEIRO que disse perante a autoridade policial:

“(...) QUE conviveu maritalmente com LUAN VICENTE por 01 (um) ano e 02 (dois) meses, mas mantém relacionamento amoroso há 03 (três) anos; QUE possui um filho de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses com o suspeito; QUE já tem algum tempo que vêm se desentendendo, então a declarante ligou para sua mãe FABIANA DE LUCENA FRÓIS MONTEIRO, que mora no estado de Rondônia, para buscá-la e ao seu filho; QUE na data de hoje, 30/07/2020, sua mãe chegou em Mirassol D ́Oeste e junto com a declarante foram conversar com LUAN sobre a separação; QUE desde o momento que sua mãe chegou ele ficou alterado; QUE o suspeito tinha dado uma motocicleta Honda Biz, cor branca, para a declarante então sua mãe disse a ele que metade da motocicleta já era direito da declarante e propôs que a outra metade fosse entregue como pagamento de pensão para o filho; QUE ele saiu de casa alterado dizendo que ia “meter tiro” nas duas; QUE ele não possui arma de fogo mas tem onde recorrer; QUE essa não é a primeira vez que pede medida protetiva contra ele, sendo que no ano passado, em 30/11/2019, registrou o boletim de ocorrência nº 2019.358255, por lesão corporal contra ele; QUE não chegou a renovar o pedido de medida protetiva pois menos de 02 (dois) meses depois resolveu dar outra chance para ele; (...);”

Em juízo, a ofendida Sara afirmou que havia tido uma discussão dias antes com o recorrente e que o mesmo havia lhe agrediu. Relatou ainda, que ligou para sua genitora [Fabiana], que morava em Rondônia, pedindo ajuda e auxilio na separação e divisão dos bens. Contou, que a mãe foi conversar com o mesmo para que a motocicleta ficasse com a filha Sara como forma de compensação pela casa e pensão alimentícia do filho menor. Afirmou, que o apelante se alterou e disse que só tirariam a moto por cima dele, que ele ia meter uma bala na sua cara e da sua mãe, mencionando que ia sair e comprar uma arma, e por isso foram na delegacia. Contou que os policiais entraram na residência para ajudá-la a pegar as coisas, que tinha sido arrombada pelo apelante, o qual deixou tudo revirado. Declinou também, que saiu da cidade escoltada e que ficou muito abalada, e não consegue dormir direito a noite em razão desses fatos, consignando que o apelante a ameaça de forma constante até hoje.

A vítima FABIANA DE LUCENA FRÓIS MONTEIRO
[
genitora da Sara], por sua vez, relatou em juízo que na semana dos fatos, sua filha [Sara] telefonou informando que a situação não estava boa, que não aguentava mais tanta agressão, e lhe pediu para ir até Mirassol buscá-la. Contou que foi até lá e antes de sair da cidade, teve tumulto por causa do neto. Relatou, que quando foi para alinhar acerca da moto e da pensão do filho do casal, o apelante disse que ninguém tirava a moto e que ele ia meter bala para cima delas, saindo muito nervoso dizendo que buscaria uma arma. Contou que perguntou à filha se o

apelante era capaz de chegar nesse nível de agressividade, a qual respondeu que sim e então resolveram ir até a Delegacia. Informou que os policiais ajudaram a tirar as coisas da casa e lhes escoltaram até sair da cidade. Disse que queria trazer a moto e descontar metade do valor da pensão devida, contudo não teve conversa com o apelante, o qual entrou em contato pedindo a chave da moto. Afirmou que ficaram esperando para pegar as coisas do bebê que estavam na moto e não conseguiram. Mencionou que ficaram em estado de insegurança e com o emocional fica muito abalado em razão desses fatos. Disse que se sente humilhada, com o emocional destruído. Relatou que foi retirar a Sara da situação de vulnerabilidade, pois ela não conseguiria sair da cidade sozinha. Afirmou que o filho do casal, que à época tinha 1 (um) ano de idade, presenciou as ameaças e até hoje fica acuado com a menor alteração de voz que escuta. Explicita também, que o apelante ainda as humilha e que em toda conversa sobre pensão ele profere xingamentos contra ela e sua filha, e que na semana da audiência ele mandou um áudio de
WhatsApp
com xingamentos.

Na fase policial, o apelante Luan Vicente optou por permanecer em silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva e afirmou que no dia dos fatos a vítima Fabiana chegou na casa, momento em que começou a falar que Sara deveria ficar com a motocicleta e não concordou com isso, sendo que, em seguida, ela saiu dizendo que iria chamar a polícia. Disse que ela saiu e levou a chave de casa, por isso precisou retornar e arrombar à porta e revirar as coisas procurando a chave da moto, e que não as ameaçou.

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

A escrivã de polícia FABYANE DE OLVIEIRA MELO MORETTI, declinou que a vítima Sara estava assustada do momento da lavratura do boletim de ocorrência, tanto que pediu medida protetiva, queria se separar e sair da cidade.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares constituem: meio de prova idôneo a respaldar a condenação. [Precedente- STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016].

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO. 1. Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado. 2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.” (N.U 0016929-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Portanto, as provas produzidas nos autos autorizam o juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório no crime previsto art. 147, ‘
caput’
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, imputado ao apelante.

Avançando no tema, a defesa pede o decote da condenação ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou alternativamente pela redução do valor, aduzindo, inexistirem nos autos qualquer elemento ou discussão acerca do
quantum
indenizatório, bem como, por ausência de fundamentação quanto ao valor estipulado.

Para a adequada análise, transcrevo a sentença na parte a que alude: (Id. 134635877)

“[...]Indenização mínima

As vítimas manifestaram em juízo que o dano suportado ultrapassou ao mero dissabor do dia a dia, informou que suportaram graves consequências, ambas as vítimas informaram abalo emocional com a situação. Fabiana descreveu que em decorrência desses fatos o emocional fica muito abalado, o estado de nervo fica muito grande. Sente-se humilhada, emocional fica destruído, que a filha Sara se encontrava em situação de vulnerabilidade; Sara informou que é constantemente humilhada pelo acusado até os dias atuais, que as ameaças não cessam, que não consegue dormir a noite em razão das ameaças sofridas. Que sempre que precisa conversar sobre a pensão do filho o acusado novamente a atacada com xingamentos de baixo calão.

Ambas informaram ter sentido demasiado medo de morrer com a execução das ameaças proferidas pelo réu no dia dos fatos, tanto que solicitaram ajuda da polícia para retirar os pertences de casa, bem como saíram da cidade escoltadas pela polícia.

Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor das vítimas Sara de Lucena Fróis Monteiro e Fabiana de Lucena Fróis Monteiro.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, intime-se a vítima para que promova a execução desta condenação no juízo cível.

Da comunicação da vítima

Ofendida intimada em audiência, na forma do art. 201, §§ 2º e 3 do CPP.[...]”
(Negritado no original)

Todavia, importa consignar que, nos casos que envolvem a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Assim, infere-se que a denúncia consta o pedido (Id. 134635847)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“1. ‘
A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal’
(AgRg no AREsp 1.027.718/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

Trata-se, portanto, da ocorrência do dano moral de dano
in re ipsa.

Ainda, no mesmo sentido é o TJMT:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Nesta linha intelectiva, tem-se que a tese acima foi estabelecida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivas (Tema 983) que discutiam a possibilidade da reparação de natureza cível por meio de sentença condenatória nos casos de violência doméstica. A decisão, tomada de forma unânime, passou a orientar os tribunais de todo o pais no julgamento de casos semelhantes.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Então, a partir do referido julgado, no âmbito da reparação dos danos morais, a Lei Maria da Penha passou a permitir que um juízo único - o criminal - possa decidir sobre quantificações que estão relacionadas à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, que derivam da própria prática delitiva e, portanto, possuem difícil mensuração e comprovação.

Neste particular, o dispõe ainda, o Pretório Excelso:

"[...]Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade" (REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/7/10).

No entanto, consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora, merece reparos.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia.
Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima
.”
(N.U 1012040-70.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

[...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença[...]”
(N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Com efeito, infere-se que o fato embora tenha ultrapassado o mero aborrecimento não apresentou uma conduta insólita,
máxime
porque ocorreu no interior da casa do recorrente em que os envolvidos se encontravam com os estados anímicos alterados.

Assim, retifico o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este proporcional e razoável que, aliás se encontra consentâneo com a pena privativa fixada na sentença trabalhada em seu mínimo legal cominado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao apelo apenas para retificar a indenização fixada para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente da data do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023